Tribunal: TJDFT
Processo: 0702966-73.2021.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA. MENOR PÚBERE. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO PELO PAI. OBRIGAÇÃO INERENTE A AMBOS OS GENITORES. RECONHECIMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. AFERIÇÃO. PRESTAÇÃO MENSURADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. CONFIRMAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALIMENTANTE. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. OCORRÊNCIA. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. INAPTIDÃO PARA AFETAR A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. PROVA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DO ALIMENTANTE. REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO (CPC, ART. 373, I). INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO. REJEIÇÃO. APELO. DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do destinatário (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
2. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade do alimentando e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância, em se tratando de servidor público, a apuração do que aufere e o padrão de vida que leva.
3. Aviando o alimentante pretensão revisional visando a redução da obrigação alimentar que lhe está afetada sob o prisma de que sua capacidade contributiva sofrera redução após a fixação da verba, atrai para si, na conformidade da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, o ônus de evidenciar que a variável, que norteara a definição da prestação, se alterara, pois encerra fato constitutivo do direito que invocara, derivando da ausência de lastro probatório do que aduzira a rejeição do pedido revisional (CPC, art. 373, I).
4. O alimentante que deixa de infirmar o arbitramento levado a efeito e vigorante, porquanto, além de não descerrar fato apto a esse desiderato, a imputação da obrigação de adimplir alimentos a filha já existente e a contratação de diversos mútuos, evidenciando seu descontrole financeiro, não sobeja fato, ante a manutenção de sua função pública e remuneração, fato a evidenciar a redução de suas possibilidades, sujeitando-se à perduração da obrigação alimentar firmada, não podendo sua filha menor de idade, que depende da concorrência paterna para sobreviver, ser penalizada ante a ausência de seu planejamento financeiro.
5. O endividamento ativo do alimentante, ou seja, aquele decorrente de opção consciente e motivada por seus anseios de consumo, e não de endividamento passivo decorrente dos acidentes da vida – v.g., morte, doença, acidente etc. -, não pode servir como sustentação para que, como obrigado alimentar, demande alívio na prestação que destina ao filho, à medida em que, apesar de afetarem os mútuos sua capacidade financeira, não pode o agravamento de sua situação ser resolvida mediante penalização do infante cujos interesses devem preponderar sob essa ótica.
6. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.